Tribunal: STF
Processo: Rcl 67213
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por JBI Comercial de Plásticos Refletivos EIRELI, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1001018-23.2019.5.02.0089, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3961, ADI n. 5625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “Reclamação Trabalhista promovida por Paulo Henrique Monaco Iasi (‘Paulo Iasi’), titular da sociedade IASI SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA (‘IASI’), parceira comercial da ré JBI Comercial de Plásticos Refletivos Eireli (‘JBI’), na tentativa de estabelecer, com esta última, vínculo de emprego” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “em primeira instância a ação foi julgada parcialmente procedente, com o indevido reconhecimento do vínculo trabalhista, a despeito da parceria comercial de natureza civil que existiu entre os litigantes. As partes interpuseram recurso ordinário, cujo acórdão, proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, manteve o vínculo e incluiu na condenação o pagamento da multa prevista no art. 477 da CLT” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A autoridade reclamada decidiu no seguinte sentido (e-doc. 17):



    Com relação a prova documental, como bem observou a D. Magistrada "a quo", não há qualquer documento que comprove o ajuste comercial defendido na contestação, entre a reclamada e a Iasi Serviços de Cobrança, empresa de propriedade do autor. 



    Por outro lado, há documento que, comprova o labor do reclamante na reclamada. Não bastasse, as notas fiscais emitidas pelo reclamante, através de pessoa jurídica, Iasi Serviços de Cobrança Ltda Me, acusam numeração sequencial, sempre em favor da reclamada, a evidenciar o intuito de mascarar a relação empregatícia existente, haja vista que o autor não prestava serviços a outras empresas, mas tão somente à reclamada.



    (...)



    A prova oral comprovou a pessoalidade, habitualidade e subordinação, uma vez que o reclamante era diretor comercial da reclamada, não podendo ser substituído, comparecia de segunda a sexta-feira, das 8 às 17hs, sendo diretamente subordinado ao Sr. Jaime. Na referida função, o autor coordenava equipe de vendas da reclamada, contratava, demitia, sendo responsável pela parte de compras de material, administrava a quantidade de estoque, atendia clientes e quando surgiam problemas os vendedores se reportavam a ele, ou seja, comprovada a subordinação estrutural, pois o autor estava inserido na dinâmica da empresa, integrava o empreendimento da reclamada, no seu modus operandi, o que evidencia o vínculo de emprego.



    Nesse contexto, o fato do reclamante, diretor comercial da reclamada, aceitar retirar um percentual de sua comissão para contratação do vendedor Eric Ulpiano Vitor da Silva receber um percentual diferenciado, em razão de seus conhecimentos técnicos que fariam a diferença e seria interessante para o negócio, por si só, não tem o condão de descaracterizar o vínculo empregatício. O mesmo ocorre com relação ao salário recebido pelo reclamante ser bem mais alto do padrão salarial da reclamada, até porque há que se considerar as inúmeras tarefas e responsabilidades que envolviam a função desempenhada pelo autor. Note-se que a reclamada não provou que os valores pagos ao reclamante fossem efetivamente divisão de lucros, ônus que lhe competia. Ao contrário, os valores pagos ao reclamante decorriam de comissões sobre as vendas de sua equipe, o que equivale a remuneração, sendo incontroversa a onerosidade existente na contratação. O alto padrão de rendimentos não descaracteriza o vínculo empregatício. 



    Assim, embora a reclamada tente desnaturar a relação empregatícia, fato é que o conjunto probatório dos autos em nada favorece o apelo, estando devidamente preenchidos os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício. 



    Estando presentes todos os elementos de uma verdadeira relação empregatícia, afasta-se a existência de qualquer tipo de sociedade entre as partes.



    Afirma que foi interposto “Recurso de Revista, ao qual foi negado seguimento, o que motivou a interposição de Agravo de Instrumento, ainda não julgado pelo E. TST, ou seja, a decisão que contrariou a autoridade das decisões do C. STF ainda não transitou em julgado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o autor da Reclamação Trabalhista em comento não é hipossuficiente. Muito ao contrário. É empresário, letrado, bem-sucedido, com boa formação acadêmica. Beneficiou-se amplamente da parceria comercial de natureza civil e desfrutou, durante décadas, dos vultosos lucros (milhões de reais) auferidos em razão da modalidade de contratação estabelecida espontaneamente e em comum acordo entre as partes (JBI e IASI), pessoas jurídicas distintas e regularmente constituídas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aduz que “no caso concreto, não houve relação de emprego e muito menos fraude à legislação trabalhista, e sim uma parceria lícita, entre duas empresas regularmente estabelecidas, que de comum acordo e por razões estratégicas optaram por modelo organizacional outro, que não aquele estabelecido pela CLT” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer que “seja concedida a almejada antecipação de tutela, inaudita altera parte, para suspender o trâmite da ação trabalhista nº 1001018-23.2019.5.02.0089” (fl. 17, e-doc. 1).



    No mérito, pede que seja “julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO para cassar a decisão exorbitante exarada pela Justiça Trabalhista, julgando-se improcedente a reclamação trabalhista diante da manifesta licitude da parceria comercial entabulada entre duas pessoas jurídicas distintas, com a inversão do ônus de sucumbência” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a empresa reclamante alega ofensa à ADPF n. 324, à ADC n. 48, à ADI n. 5625, à ADI n. 3961 e ao RE n. 958.252 (Tema n. 725 RG). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o profissional contratado como prestador de serviços autônomo e a empresa reclamante, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI n. 5625, na ADI n. 3961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral.  



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta reclamação, havia pendência de análise de agravo de instrumento e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da viabilidade da decisão impugnada ser alterada em julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI 5.625 que, 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI n. 3961 e ADI n. 5625, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    6. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional contratado como prestador de serviços autônomo, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, na ADI n. 3.961 e na ADI n. 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, a decisão reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego previsto no art. 3° da CLT.   



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    7. A decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região considerou que a prestação de serviços firmada entre as partes, configurava-se como verdadeira relação empregatícia.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    No mesmo sentido foi decido na Reclamação n. 62801, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Constata-se que, não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.625 e 3.961.  



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente